Tribunal: TJDFT
Processo: 0709675-82.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face à sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. O recurso foi desprovido conforme o acórdão de ID. 67396602. Posteriormente, o recorrente pleiteou a extinção do feito nos temos do artigo 485 VIII do CPC conforme ID. 68441532. Desse modo, a competência desta instância recursal se exauriu. Qualquer requerimento deve ser postulado ao juízo de origem. Certifiquem-se os prazos e retornem os autos à vara de origem para as providências cabíveis. Intime-se. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105